Tribunal: TJMT
Processo: 1011759-66.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011759-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LOURDES DE SOUSA - CPF: 569.196.201-97 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CIÊNCIA DA NATUREZA DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. BOA-FÉ OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LOURDES DE SOUSA contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de BANCO BMG S.A. A autora alegou desconhecimento da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e pleiteou a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC; (ii) determinar se há direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais em razão da suposta contratação não reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a peça recursal apresenta fundamentos claros de insurgência contra a sentença recorrida.

4. Os contratos firmados com instituições financeiras, inclusive de cartão de crédito com RMC, sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

5. O contrato impugnado foi devidamente assinado pela autora, contendo cláusulas claras quanto à natureza do produto e à forma de amortização dos valores, sendo inequívoca sua ciência sobre o objeto contratado.

6. A existência de assinatura e o recebimento de valores por meio do produto contratado evidenciam anuência expressa e comportamento compatível com a contratação, o que afasta a alegação de vício de vontade.

7. Não se verifica nos autos qualquer elemento que caracterize erro, dolo, coação ou outro vício elencado nos arts. 138 a 155 do Código Civil, sendo o contrato, portanto, válido e eficaz.

8. A tentativa de se beneficiar do contrato sem o cumprimento das obrigações pactuadas caracteriza comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva e pelo princípio que veda o enriquecimento sem causa.

9. Ausente irregularidade contratual, não há direito à repetição do indébito nem à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura do contrato e o recebimento dos valores contratados demonstram a anuência da parte autora e afastam a alegação de vício de consentimento.

2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando expressamente pactuada e utilizada, não enseja nulidade nem restituição de valores.

3. A ausência de prova de vício de vontade impede o reconhecimento de danos morais ou repetição de indébito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual C/C Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrida
LOURDES DE SOUSA
, que tramita perante a 5ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

301276882 - ID de origem 197221365),

julgou improcedente a ação
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restará suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

A parte apelante em suas razões,
(ID.

301276883 - ID de origem 198977984), alega ter sido induzida a contratar, sob a aparência de empréstimo consignado comum, um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que não contratou conscientemente, e cujos descontos mensais não amortizam o saldo principal, gerando uma dívida impagável.

Sustenta vício de consentimento, ausência de transparência, prática abusiva e enriquecimento ilícito por parte do banco, requerendo a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Contrarrazões sob ID. 301276885 - ID de origem 201576025 suscitando ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por LOURDES DE SOUSA em face de BANCO BMG S.A.

A autora, ora apelante, aposentada e beneficiária do INSS, relata sofrer descontos mensais de R$ 55,00 em seus proventos desde 15/12/2018, referentes a um suposto contrato de empréstimo consignado nº 14629565, no valor de R$ 773,00, firmado com o banco requerido, cuja existência afirma desconhecer. Alega não ter autorizado tal contratação e considera os descontos indevidos. Por isso, requer a declaração de inexigibilidade do débito.

O BANCO BMG S.A., ora apelada, apresentou contestação defendendo a legalidade do cartão de crédito consignado e da reserva de margem consignável (RMC), alegando anuência expressa da autora, conforme documentos anexados, e solicitando a improcedência dos pedidos.

O magistrado de 1º grau, considerando os documentos juntados aos autos, concluiu que a autora anuiu expressamente à contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável e previsão contratual de descontos mínimos em folha. Restou evidenciado, segundo a sentença, que a autora tinha ciência da natureza do produto contratado e que os termos contratuais eram claros quanto às obrigações assumidas, inexistindo vício de consentimento.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na supostas irregularidade contratual.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora, devidamente assinado, não carece de comprovação da relação jurídica.

301276396 - Pág. 1:

Denota-se, do próprio instrumento contratual rubricado pela parte autora, que consta expressamente em seu cabeçalho, em letras garrafais, tratar-se de termo de adesão a cartão de crédito. Diante disso, não é razoável admitir que a parte autora, pessoa plenamente capaz e em pleno gozo de suas faculdades civis, venha a alegar ignorância quanto à natureza do contrato firmado.

A clareza da identificação do instrumento e a assinatura aposta demonstram ciência e concordância com os termos pactuados, não havendo que se falar em vício de consentimento. Tal circunstância refuta a tese de ausência de contratação válida, demonstrando que o valor recebido pela autora decorre da operação de crédito inerente ao uso do cartão ora impugnado.

Diante desse contexto, não se afigura legítima a insurgência fundada em alegado desconhecimento da relação jurídica mantida, porquanto tal afirmação revela-se incompatível com a conduta pretérita da parte autora.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado, cartão de crédito, efetivamente recebeu o valor emprestado, inclusive a título de saque complementar, conforme se denota da fatura e extrato de pagamento anexados nos autos (ID. 301276396 - Pág. 9 e ID. 301276397 - Pág. 6):

O aproveitamento dos valores recebidos, aliado à tentativa de se eximir das obrigações contratuais, configura comportamento contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça grsatuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025